Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMPLITUDE DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No procedimento do júri, o recurso de apelação tem cabimento restrito às hipóteses do art. 593, III, do CPP, cuja indicação no termo de interposição delimita sua extensão. Manifestado o inconformismo com todas as alíneas legais, impõe-se o conhecimento amplo do apelo, nos termos da Súmula 713 do STF.
2. Nulidade posterior à pronúncia somente se configura diante de vício procedimental insanável que comprometa o julgamento popular, o que não se verifica quando ausente registro de irregularidades em ata ou prejuízo à defesa técnica.
3. A sentença condenatória, por refletir as respostas aos quesitos e observar a decisão soberana dos jurados, não afronta a lei nem se divorcia da prova dos autos. 4. Somente a manifesta contrariedade entre o veredicto e o acervo probatório autoriza novo julgamento, o que não ocorre quando o convencimento do Conselho de Sentença encontra amparo em prova testemunhal, pericial e documental.
5. A soberania dos vereditos, prevista no art. 5o, XXXVIII, da Constituição, impede a anulação do julgamento sob alegação genérica de insuficiência probatória, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas, inexistentes na espécie.
6. O afastamento de maus antecedentes com fundamento em condenação objeto de indulto não é possível, pois a clemência soberana extingue apenas os efeitos primários da pena, subsistindo os efeitos secundários (Súmula 631/STJ). Inexiste bis in idem quando antecedentes e reincidência decorrem de condenações distintas e são valorados em fases diversas da dosimetria.
7. A confissão espontânea, como atenuante, exige efetiva colaboração do réu para a formação do convencimento judicial, o que não se observa quando ele nega a prática dos atos imputados.
8. Na fixação da pena-base, admite-se a utilização de critérios equânimes e proporcionais de valoração das circunstâncias judiciais, atribuindo-se peso uniforme entre as previstas no art. 59 do CP, inexistindo excesso quando adotada metodologia objetiva de fracionamento do intervalo legal.
9. As qualificadoras excedentes podem ser consideradas como agravantes genéricas ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que expressamente previstas, em consonância com a orientação consolidada do STJ.
10. A fração redutora pela tentativa deve ser graduada segundo o iter criminis percorrido. Correta a redução em 1/2 quando, não obstante a vítima tenha sofrido golpes potencialmente letais, a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, sem que se comprovasse risco iminente de morte ou incapacidade permanente.
11. Não há falar em homicídio privilegiado quando a tese não é submetida ao Conselho de Sentença ou quando ausentes elementos que evidenciem motivo de relevante valor social ou moral ou domínio de emoção intensa imediatamente provocada pela vítima.
12. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena fixada se enquadra no disposto no art. 33, § 2o, “a”, do CP, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis reforçam a gravidade concreta da conduta.
13. Recurso conhecido e desprovido.